Tribunal: STF
Processo: HC 217091
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTITIA CRIMINIS APÓCRIFA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS CONFIRMATÓRIAS. DEFLAGRAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO (INICIAL ACUSATÓRIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA). OBSERVÂNCIA. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ART. 383 DO CPP E ART. 437, AL. “A”, DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação n° 7000570-39.2021.7.00.0000  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, ex-sargento temporário do Exército, foi denunciado pelo crime do art. 251, caput, do Código Penal Militar (estelionato). O Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, após proceder à desclassificação da conduta, condenou-o a 2 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, considerados os crimes do art. 315, combinado com o art. 311, ambos do Código Penal Militar (uso de documento falso).



    3. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta a nulidade da inicial acusatória, dizendo-a baseada em elementos colhidos em inquérito policial militar instaurado exclusivamente a partir de denúncia anônima. Sustenta a violação dos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. Conforme aduz, ao paciente foi imputada a prática de estelionato, defendendo-se dos fatos tipificados como tal, porém foi condenado pelo delito de uso de documento falso. Pontua ser nula a sentença que extrapola os limites da acusação.



    4. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, no mérito, a cassação.



    5. Consulta ao sítio do Superior Tribunal Militar revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 17/06/2022.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O título condenatório transitou em julgado em 17/06/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em  24/06/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Ao afastar a alegação de que o inquérito, cujos elementos embasaram a denúncia, se iniciou a partir tão somente de denúncia anônima, o Juízo a quo salientou:



    “Não há de falar em nulidade de todo o procedimento investigatório no presente caso, uma vez que a "denúncia anônima" não motivou de, forma direta, a instauração do inquérito policial militar (IPM), sendo este precedido de juízo inicial de verossimilhança das informações recebidas e de posterior sindicância, podendo estas duas condutas ser consideradas como "investigações preminares" que levaram à credibilidade das alegações, tornando essas aptas a ensejar uma investigação formal.



(...)



    Pensar de maneira diferente seria impossibilitar a administração de investigar vários delitos e ataques ao erário público, pois muitos desses chegam ao conhecimento dos agentes administrativos através de denúncias onde o informante prefere, muitas vezes por razões de segurança, manter sua identidade oculta. Tomadas as precauções iniciais de se verificar, primeiramente, a plausibilidade da notícia trazida, nada impede que essa possa (aliás, deva) ser motivadora de um aprofundamento investigativo.” (e-doc. 2, p. 24; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal Militar confirmou a ótica:



    “A notícia anônima, por si só, não impede que a autoridade policial militar realize as investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade dos fatos por ela revelados, e, se comprovada, em nada impede ou vicia a instauração da ação penal. Como cediço, o que se veda é a propositura de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e fundada unicamente em notícia apócrifa, a teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



(...)



    No caso, as investigações, de fato, tiveram início a partir de notícia anônima encaminhada à organização militar, mediante a qual se noticiava ter o acusado falsificado informações na sua Carteira de Trabalho e Previdência Social e apresentado declaração falsa de ter exercido função de motorista em uma cooperativa, com o intuito de lograr êxito no processo seletivo para Sargento Técnico Temporário, realizado pelo Exército no ano de 2014/2015. 



    Não há se falar, todavia, que a ação penal foi instaurada com base apenas na referida notitia criminis. A bem da verdade, houve prévias averiguações da veracidade dos fatos relatados na notícia por meio de instauração de sindicância e inquérito policial militar, nos quais foram anexadas provas documentais e testemunhais, elementos esses sim informativos para a propositura da respectiva ação penal.” (e-doc. 3, p. 9-10; grifos nossos).



    10. Nota-se que a denúncia se baseou, principalmente, em prova documental robusta (e-doc. 2, p. 1-2), não assistindo razão à defesa quando alega que a peça acusatória calcou-se exclusivamente em denúncia anônima. Com efeito, conforme as peças juntadas, a partir da notitia criminis apócrifa (e-mail não identificado encaminhado à Organização Militar), foram realizadas diligências preliminares que confirmaram o noticiado. Desse modo, inexiste ilegalidade a ser reparada, no ponto. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. (....) AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1.(...). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” (...) DELAÇÃO ANÔNIMA – ADMISSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DE SEU ACOLHIMENTO – DOUTRINA – PRECEDENTES – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA – As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou disciplinar), apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração de “persecutio criminis”. – Nada impede que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. – Diligências prévias, promovidas por agentes policiais, reveladoras da preocupação da Polícia Judiciária em observar, com cautela e discrição, notadamente em matéria de produção probatória, as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas, em tema de delação anônima, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (...).”



    (RHC nº 117.988/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 26/02/2015; grifos nossos).



    11. De outro lado, a alegação de violação ao princípio da correlação também improcede. Eis o que assentado pelo STM:



    “Importa afastar, de início, a alegação defensiva de violação aos princípios da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    É incontroverso que a denúncia imputou ao apelante o crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar, pois, conforme situação fática descrita na inicial acusatória, o acusado se valeu de meio fraudulento, burlando o processo seletivo para Sargento Técnico Temporário, realizado pelo Exército no ano de 2014/2015, na especialidade "Técnico em Transporte de Cargas", e, com esse proceder, gerou indevidamente direitos financeiros na graduação no valor de R$ 221.828,94 (duzentos e vinte um mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos). 



    Contudo, finalizada a instrução criminal, o Juízo a quo concluiu estarem presentes apenas dois dos três elementos caracterizadores do crime de estelionato, quais sejam, a fraude, consubstanciada no uso de documento falso, e o recebimento de vantagem indevida, mais especificamente os proventos de Sargento Técnico Temporário, que lhe foram pagos pelo Exército durante os anos de 2015/2019. 



    Não vislumbrou, todavia, a presença do terceiro elemento caracterizador do referido delito, o prejuízo financeiro por parte da administração militar "(...) uma vez que os proventos foram pagos em contraprestação ao trabalho efetivamente desenvolvido e seriam despendidos de qualquer forma, ao acusado ou a outro militar que estivesse em seu lugar (...)".



     No entanto, embora não configurado o crime de estelionato, remanesceu o crime de uso de documento falso, art. 315 do Código Penal Militar. E, nesse ponto, não há se falar em ausência de correlação entre a imputação e a sentença à luz da situação fática descrita na denúncia. 



    A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para o uso de documento falso, meio fraudulento utilizado pelo apelante para atingir o seu objetivo que era lograr êxito no certame em questão, consubstanciado na situação fática de ter apresentado cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social adulterada, bem como declaração de ter exercido função de motorista em uma cooperativa que sequer foi reconhecida pelo suposto signatário. 



    Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em condenação por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada ao fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.



     Como cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitulação que lhe é atribuída na inicial acusatória, motivo pelo qual é irrelevante se a exordial deixou de indicar a capitulação jurídica ou fez imputação diversa da reconhecida na sentença.



     Não por outro motivo, dispõe o art. 437, alínea, "a", do Código de Processo Penal Militar, que o Conselho de Justiça pode "(...) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la.". 



    Nessa mesma linha de raciocínio, caminha o entendimento sumulado nº 5 desta Corte, que admite a desclassificação do crime capitulado na denúncia tanto por este Tribunal como pelos Conselhos de Justiça, ainda que o Ministério Público Militar não tenha se manifestado nesse sentido em alegações finais, exigindo-se, nessa hipótese, que a desclassificação resulte em benefício para o réu e conste da matéria fática. 



    No caso, ante a ausência de manifestação do Órgão acusador nas alegações finais, o Juízo a quo, tão somente, aplicou a Súmula nº 5, pois, além de ter constado da matéria fática, a desclassificação do crime de estelionato para o crime de uso de documento falso em nada prejudicou o acusado, isso porque ambas as condutas delituosas têm pena mínima de reclusão de 2 (dois) anos. Aliás, a desclassificação se revelou mais benéfica ao apelante, levando-se em conta que a pena máxima cominada ao crime de estelionato é de 7 (sete) anos, enquanto o crime de uso de documento público falso é sancionado com a pena de 6 (seis) anos.



(...)



    Conforme bem assinalou a sentença recorrida, o uso de documento falso pode configurar, a depender do caso, um crime meio, mero instrumento para se alcançar o crime fim, hipótese em que a conduta delituosa de fazer uso de documento falsificado será absorvida pelo crime principal, desde que demonstradas todas as elementares deste. No presente caso, finalizada a instrução probatória, não restou demonstrado ter o apelante praticado o crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar, ante a ausência da elementar "em prejuízo alheio". Em outras palavras, a administração militar, efetivamente, se beneficiou dos serviços prestados pelo apelante durante o período em que desempenhou suas funções como Sargento Técnico Temporário, nos anos entre 2014 e 2019. Por outro lado, o conjunto probatório demonstrou que o apelante fez uso de documento falso contra a administração militar, praticando assim a conduta delituosa prevista no art. 315 do Código Penal Militar. A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, bem como o dolo do apelante ao praticar tal conduta. O Aviso de Convocação nº 02 SSMR, de 2 de agosto de 2014, não exigiu para a especialidade Técnico em Transporte de Cargas, cargo a que concorreu o acusado, 1 (um) ano ou mais de experiência profissional com carteira nacional de habilitação de categoria "D". Todavia, o item 4.2.12, alínea "f", do referido Aviso estabelecia que os títulos e as experiências profissionais na área de interesse do Exército, no meio civil, para cada ano completo de serviço, corresponderia a 2 (dois) pontos (Processo nº 7000515-29.2019.7.01.0001, -IPPORTA5, fl. 250). (e-doc. 3, p. 11-13; grifos nossos).



    12. Cumpre observar o disposto no art. 437, al. “a”, do Código de Processo Penal Militar, e no art. 383 do Código de Processo Penal, a versarem o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli:



    “Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:



     a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la”



    “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” (grifos nossos).



    13. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa. 



    14. Na espécie, percebe-se que foram consideradas as mesmas circunstâncias narradas na denúncia sob a roupagem de estelionato, porém, ao concluir ausente elemento necessário à configuração deste crime (prejuízo financeiro por parte da vítima), o Juízo sentenciante levou em conta o meio utilizado para alcançá-lo, detalhadamente descrito na inicial acusatória — uso de documento falso em detrimento da Administração Militar —, o que, por si só, configura crime — art. 315, c/c com o art. 311 do CPM. Não houve qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, tampouco a correlação que deve haver entre sentença e acusação. 



    15. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atuação da defesa, inexiste constrangimento ilegal. Nesse sentido, vale lembrar o brocardo segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva capitulação jurídica, que é dotada de caráter provisório, já que permitido ao juiz, no momento da sentença, conferir classificação jurídica diversa. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. 4. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



    16. Assim, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte, referenciado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inexiste ilegalidade se a nova definição jurídica encontrar apoio “em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória” (HC nº 131.229/RJ, j. 1º/06/2017, p. 06/06/2017). 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator